Tribunal: TJDFT
Processo: 0779569-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar ao autor dano material no valor de R$ 4.000,00, bem como dano moral de R$ 5.000,00.
2. Inicialmente, o recorrente pede o afastamento da revelia, sob o argumento de que perdeu o prazo porque não houve o registro no sistema PJE, tampouco certificação nos autos. Defende que a contestação pode ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento, conforme enunciado 10 do Fonaje. No mérito, alega culpa exclusiva do recorrido pelo evento danoso, uma vez que não regularizou a transferência de titularidade do imóvel nos órgãos oficiais. Afirma, ainda, que o recorrido deixou de adimplir as cotas condominiais que recaíam sobre a unidade após ocupar o imóvel. Informa que se a parte houvesse quitado os débitos, não haveria valores para serem cobrados. Pugna pela improcedência da inicial ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente e redução do valor indenizatório.
3. O fato relevante. O autor adquiriu imóvel em julho de 2011 e formalizou a alteração da sua titularidade na administração do condomínio em setembro de 2012. No entanto, em dezembro de 2019, o condomínio ajuizou ação de cobrança em face da ex-proprietária e, em razão da revelia, penhora e arrematação do imóvel em favor de terceiros, com mandado de imissão na posse. O autor ajuizou ação anulatória, obtendo sentença favorável que anulou a penhora e a arrematação. Em razão desse fato, ajuizou a presente ação requerendo a restituição com o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em verificar: (i) a correta aplicação dos efeitos da revelia; (ii) a responsabilidade do réu pelos danos causados ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, a sentença não reconheceu a revelia da ré, mas apenas considerou incontroversos os fatos ante a ausência de contestação tempestiva. Correta a sentença, uma vez que incumbe à parte ré o ônus processual de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Registra-se que o prazo foi certificado na ata de audiência de conciliação (ID 79701779 - Págs. 2 e 3). Logo, não prospera a alegação de ausência de certificação, sobretudo quando o réu tomou ciência do prazo no próprio ato. Portanto, ante a ausência de contestação tempestiva, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos (art. 373, II, CPC).
6. É defeso à parte ré, em sede de recurso, inovar o pleito, trazendo à baila argumentos e fatos que deveriam ter sido apresentados em sua defesa no momento oportuno, ou seja, na contestação. A apresentação de fatos novos e documentos apenas em sede recursal, sem qualquer justificativa para a não apresentação anterior, caracteriza inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Caberia apenas a discussão de questões de direito ou de matérias de ordem pública não alcançadas pela preclusão.
7. No caso, o requerido pretende discutir matéria fática, o que não se mostra possível. Neste sentido: Acórdãos 1987725 e 1981780.
8. Operada a preclusão, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do réu pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 346, 373 e 1.014
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987725, 0729574-12.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1981780, 0706816-30.2024.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.